Tribunal: TJDFT
Processo: 0732263-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732263-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO ALESSANDRO ALVES CACAU, HELLEN GOULART MARTINS CACAU AGRAVADO: POLITEC INCORPORADORA 001 LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TIAGO ALESSANDRO ALVES CACAU e HELLEN GOULART MARTINS CACAU (autores) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra POLITEC INCORPORADORA 001 LTDA, processo n. 0725214-45.2021.8.07.0001, na qual indeferiu apenas parte do pedido de tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 100557058 de origem): "Recebo a emenda, Defiro aos autores os benefícios da gratuidade de justiça. Cuida-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum, na qual a autora requer a concessão de tutela provisória de urgência. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que os novos documentos juntados pela parte autora revelam, in limine litis, a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Cuida-se de ação na qual os autores pretendem a rescisão do contrato celebrado com a ré. O pedido formulado pelos autores libera a parte ré para ceder/vender os direitos objeto do contrato a outros consumidores, de tal modo que a os autores não podem ficar à mercê da demora processual que o rito exige para, somente após o trânsito em julgado, se verem livres de eventuais cobranças ou mesmo inserção do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito. Assim, mostra-se razoável a redistribuição, neste momento processual, do ônus do tempo do processo. Por fim, no tocante à anotação da presente ação no registro imobiliário, bem como sequestro do bem, razão não assiste aos autores. Isso porque não há nenhum elemento que demonstre que a ré não terá condições financeiras de restituir os valores pagos pelos autores em caso de procedência do pedido. Posto isso, DEFIRO, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à requerida que se abstenha de efetuar cobranças e/ou anotar o nome e CPF dos autores nos cadastros de proteção ao crédito, referente ao contrato objeto da lide, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de negativação, nos termos do art. 537 do CPC. Caso a parte ré já tenha negativado o nome dos autores, deverá promover a exclusão no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Designe-se audiência de conciliação a ser realizada pelo CEJUSC. Cite-se e intimem-se.” Os agravantes narram que, na origem, ajuizaram ação de rescisão de contrato cumulada com devolução de quantias pagas, na qual pleitearam a tutela antecipada e medida acautelatória objetivando o desfazimento do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, cujo objeto é o imóvel denominado Sala 05- S, com área privativa de 73,23 m2, área comum de 75,99m2, área total de 189,09 m2, fração ideal 0,004855, matrícula no 123.432, com direito de uso de 1 (uma) vaga de garagem. Aduzem que o pedido acautelatório tem como fim fazer anotar a existência da presente ação na matrícula do imóvel, de modo a garantir o pagamento das parcelas a serem devolvidas aos mesmos. Este pedido fora indeferido, e é contra esta parte da decisão a quo que recorrem. Defendem a tese de que a averbação da existência da ação lhes assegura e preserva direitos. Pondera que a anotação na matrícula do imóvel não implicará prejuízo a agravada, visto que não torna o bem indisponível, mas apenas resguarda direitos. Liminarmente pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada, inaudita altera pars, a averbação na matrícula do no 123.432, perante o Cartório do 2o Oficio de Registro de imóveis de Brasília, (imóvel objeto dos presentes autos), noticiando a existência da presente ação. No mérito pleiteiam o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que, apesar da relevância dos argumentos dos agravantes, em tese, não se verifica razões para o Juízo determinar que seja averbada na matrícula do imóvel informações sobre a existência do processo. Infere-se dos autos de origem, primo ictu oculi, que a pretensão dos agravantes/autores é de rescindir o contrato de compra e venda do imóvel e consequentemente receber os valores já pagos à agravada. Ou seja, não há litígio pela propriedade do imóvel, de modo que eventual anotação na matrícula do bem só teria cabimento caso demonstrado minimamente eventual impossibilidade da parte agravada de restituir os valores pretendidos, fato este que sequer fora cogitado pelos agravantes. Nesta ordem de ideias, em um juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar reclamada, razão porque o seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator